Tribunal: CARF
Processo: 13502.720019/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720019/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.525 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
PARANAPANEMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional
e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício
do direito de defesa.
MULTA REGULAMENTAR DO ART. 711, III do R.A. APLICABILIDADE.
O fato da operação internacional de compra e venda de minério contemplar
operação triangular, não retira a obrigatoriedade do importador, quando do
registro da Declaração de Importação, indicar cada um dos exportadores e
demais informações exigidas pelo Regulamento Aduaneiro. Na ausência, a
informação é incompleta, de modo a atrair a sanção prevista no artigo 711, III
do R.A.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO QUANDO AUSENTE
SEUS PRESSUPOSTOS.
Ausente os pressupostos da Denúncia Espontânea, não há como considerar
inexistente a infração. Recorrente não promoveu o recolhimento integral dos
tributos indicados nas Declarações de Importações, fato que resulta, inclusive,
no pagamento a menor dos juros de mora.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
REGISTRO ANTECIPADO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. FATO
GERADOR. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS NA IMPORTAÇÃO.
O "fato gerador para efeito de cálculo", em relação à Contribuição para o
PIS/PASEP importação e à COFINS importação, é a data do registro da
declaração de importação para consumo, nos termos do artigo 4o, I da Lei no
10.865/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720019/2011-28
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.525 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720019/2011-28

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls 434-473 em face da r. decisão
proferida as fls. 404-427, pugnando por sua reforma, sustentando em síntese que:
- O recorrente importa concentrado de cobre e, o qual, quando da aquisição, não
possui composição absolutamente pura;
- Por força disto, o exportador emite uma fatura provisória na qual constam as
informações básicas para que o importadora promova o despacho aduaneiro, por meio do
Registro da Declaração de Importação que será, posteriormente, retificada em prazo de até 180
dias, após o produto importado passar por análise laboratorial e ser plenamente identificável;
- Após análise, cota-se o produto na Bolsa de Metais de Londres e considerando o
grau de purificação do produto, define-se o valor e, por conseguinte, promove-se a retificação da
DI e, eventualmente, recolhe-se a diferença tributária;
- Entendeu o fisco que o pagamento no prazo de 180 dias é considerado como
extemporâneo, fato que resultou na aplicação da multa de mora e, por não concordar com os
valores recolhidos pelo recorrente, aplicou-se multa de ofício sobre esta diferença tributária;
- Para tanto o fisco aplicou método de imputação proporcional de pagamento e
formalizou o auto de infração com as respectivas sanções pecuniárias;
- A fim de ilidir a aplicação da multa de ofício, requer a aplicação da IN 327/2003
da SRFB em razão do procedimento específico da importação do minério de cobre, cujo valor
aduaneiro definitivo só é definido em sede de retificação da Declaração de Importação após as
análises laboratoriais. Inclusive cita uma decisão judicial proferida nos autos do Recurso de
Apelação Cível no 2009.33..00.019200-6 proferido em sede do Egrégio Tribunal Regional
Federal da 1a Região;
- Por entender que o lançamento decorre da suposta falta de recolhimento, tão
somente, da multa moratória apurada pela fiscalização no momento da apresentação das
Retificações às Declarações de Importações a seguir identificadas, não concorda com a aplicação
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.525 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720019/2011-28

da metodologia adotada pelo FISCO de IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DE PREÇOS, muito
menos com a multa de ofício;
Fls. 237- DI no 10/0941761-6- Data do Registro: 07/06/2010. Comprovante Recolhimento de
DARF. 246-247. Recolhimentos Complementares: Não Constam. Valores recolhidos abaixo
daqueles descritos da DI.
Fls. 251- DI no 10/0941831-0- Data do Registro: 07/06/2010- Comprovante Recolhimento de
DARF. 260-261. Recolhimentos Complementares: Não Constam. Valores recolhidos abaixo
daqueles descritos da DI.
Fls. 265. DI no 10/0941678-4- Data do Registro: 07/06/2010- Comprovante Recolhimento de
DARF. 275-277. Recolhimentos Complementares: Não Constam. Valores recolhidos abaixo
daqueles descritos da DI.
Fls. 281-DI no 10/1143077-2- Data do Registro: Ilegível. Não consta no documento-
Comprovante Recolhimento de DARF. 305. Valores recolhidos abaixo daqueles descritos da DI.
Fls. 307-DI no 10/1323248-0- Data do Registro: 04/12/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 317-3129. Valores recolhidos abaixo daqueles descritos da DI.
Fls. 325- DI no 10/1322696-0- Data do Registro: 03/08/2010- Comprovante Recolhimento de
DARF. 333. Valores recolhidos abaixo daqueles descritos da DI.
Entre as fls. 335-369 encontram-se prints de telas de supostos pagamentos, acompanhados de
DARFS e comprovantes de pagamentos das DIs retificadoras. Todavia, nenhuma DI encontra-se
com os valores tributários recolhidos integralmente.
Por meio da imputação proporcional de preços, afastou-se os valores que o
recorrente estipulou para fins de valoração aduaneira e, por consequência, resultou na aplicação
da multa de ofício, sem prejuízo da multa de mora, fato que torna nulo de pleno direito o Auto de
Infração, posto que em relação as sanções das obrigações secundárias, deveria ter sido formulado
um outro Auto de Infração.
- Sustenta que o fato gerador dos impostos ocorre quando ocorre no instante da
definição do valor aduaneiro, mediante retificação das DIs.
- Na medida em que o contribuinte fez o recolhimento dos impostos e juros antes
do procedimento fiscal, caracterizada está a Denúncia Espontânea, motivo pelo qual há de se
ilidir a aplicação da multa moratória.
- Cita precedentes da própria alfandega no processo administrativo n
11613000089/2007-05 onde conseguiu prorrogação do prazo de 90 dias para retificação da DI
daquele processo e consequente recolhimento dos tributos, sem a caracterização da mora e sua
respectiva sanção;
- Aduz ainda que o fato gerador do imposto (PIS/COFINS) é o seu ingresso no
país, assim considerado a data do registro da retificação da Declaração de Importação, nos
termos dos artigos 3o e 4o, I da Lei no 10.865/2004.
- Considerando que houve recolhimento dos impostos quando do registro da DI,
mesmo considerando a provisoriedade do valor aduaneiro do produto nacionalizado, não há
sentido em aplicar multa de mora.
- No tocante a multa de Ofício fundamentada no art 44, I da Lei 9430/1996,
entende o recorrente que deve ser afastada por um motivo muito simples. Não há diferença
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.525 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720019/2011-28

tributária a ser recolhida, posto que a complementação dos tributos ocorreu juntamente com a
atualização do valor aduaneiro do tributo. Se não houve infração, não há multa;
- Por fim, defende ser inaplicável a multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro por entender que que não houve infração de descrição incompleta do exportador e
produtor. O contrato firmado entre a Paranapanema S.A. e a Trafigura AG para a aquisição de
composto de cobre trata-se, em verdade, de um contrato triangular onde figuram as empresas
mencionadas e também a empresa Anglo American Sur S.A., esta produtora e exportadora do
produto em questão.
- Sustenta que a fatura de fls. 111, embora emitida pela vendedora TRAFIGURA
AG, é clara ao indicar a empresa ANGLO AMERICAN como exportadora e produtora.
Eis as fundamentações adotadas pelo recorrente. No tocante a decisão recorrida,
observa-se que:
- o recorrente deixou de recolher a multa de mora no caso de pagamento
extemporâneo e voluntário, consoante exigência prevista no § 3o do artigo 22 da IN 327/03 e art.
8o da Instrução Normativa SRF no 175/2002, motivo pelo qual ocorreram os lançamentos da
multa de oficio e da diferença tributária.
- a decisão entende como ponto central desta lide a incidência da multa de ofício
em razão do não recolhimento da multa de mora. Fundamenta-se nos artigos acima indicados,
bem como no Parecer da PGFN /CAT/No 74/2012 de modo a justificar a imputação de
pagamento de preços com fulcro no artigo 163 do CTN.
- por fim a multa do art. 711, III do RA em razão da descrição equivocada do
exportador é cabível posto que a documentação da negociação dos produtos registrados na DI no
n 10/0941678-4 (fls. 109-110) apontam como exportador a empresa Anglo American (Data do
Registro: 07/06/2010), ao passo que a fatura comercial também indica como empresa vendedora a
TRAFIGURA AG ONE STAMFORD (FLS. 111).
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.525 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720019/2011-28

2
Da Inexistência de Nulidade.
Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.
Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio Auto
de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte. Não é
o caso dos autos.
3
Do Mérito.
a) Da Multa Regulamentar do artigo 711 III do Regulamento Aduaneiro:
O recorrente insurge em face da imposição da multa prevista no art. 711, III do
R.A. em razão da descrição equivocada do exportador na Declaração de Importação no
10/0941678-4, cujo registro ocorreu aos 07/06/2010.
Justifica que contrato foi firmado entre a Paranapanema S.A. e a Trafigura AG
para a aquisição de composto de cobre. Trata-se, em verdade, de um contrato triangular onde
figuram as empresas mencionadas e também a empresa Anglo American Sur S.A., esta produtora
e exportadora do produto em questão.
No entanto, assiste razão a fiscalização. Observando a declaração em comento,
especificamente as fls. 273, consta como exportadora a empresa ANGLO AMERICAN SUR.
S.A.. Não se duvida de que ela é uma das exportadoras. Todavia, não é a única. Conforme
constam nas inúmeras outras declarações de importações, todas registradas na mesma data e
referente a respectiva compra do minério, a exportadora principal é a empresa TRAFIGURA
AG. (a ex. de fls. 243, 257).
Exceção a esta regra é a DI de fls. 281 e sgs, na qual consta como exportadora a
Anglo American. Todavia, a documentação comercial que ampara esta DI indica como
exportadora e produtora esta própria empresa. Mas não é o caso da DI no 10/0941678-4, posto
que, no caso especificamente da INVOICE de fls. 111, a VENDEDORA é a TRAFIGURA AG.
Inclusive beneficiária e destinatária dos pagamentos decorrentes da operação internacional de
compra de minério.
A redação do artigo 711, III do RA é clara:
Art.711.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
III-quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.525 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720019/2011-28

Diante da documentação dos autos, não restam dúvidas acerca da legalidade da
imposição da respectiva sanção, motivo pelo qual a decisão recorrida merece ser preservada em
relação a este ponto.
b) Da Infração e inaplicabilidade da Denúncia Espontânea.
Para melhor compreensão e delimitação do objeto da lide em apreço, importante
transcrever o trecho do Auto de Infração de fls. 45-46:
A autuada promoveu, por meio dos Conhecimentos de Carga n° 1, 2 e 3, de 25/05/2010,
23/06/2010 e 1 e 3 de 18/07/2010 (doc. 02), a importação de concentrado de cobre
sulfetado, proveniente da Anglo American Sur S. A e Anglo American Norte S.A,
empresas sediadas Santiago-Chile, que acobertaram as Declarações de Importação
10/0941761-6,
10/0941678-4,
10/0941831-0,
10/1143077-2,
10/1323248-0
e
10/1322696-0, respectivamente, desembaraçadas sob canal amarelo de conferência.
Entre os meses de outubro de 2010 e janeiro de 2011 a empresa protocolou os processos
12689.001066/2010-94,
12689.001067/2010-39,
12689.001068/2010-83,
12689.001282/2010-30, 12689.001377/2010-53 e 12689.000071/2011-61, em que
solicita retificação da Dl, após desembaraço, para alterar o valor unitário em função da
mudança na composição do produto (doc. 03) e informa o recolhimento das diferenças
das contribuições PIS/PASEP e COFINS 04), entretanto sem o valor efetivamente
devido dos acréscimos legais.
A fim de dar prosseguimento ao processo a empresa foi intimada a apresentar
comprovação recolhimento dos acréscimos legais referentes à diferença de PIS/PASEP
e da COFINS (doc. Em resposta à intimação a empresa apresenta sua posição contrária
ao recolhimento da multa mora por considerá-la indevida, argumentando tratar-se de
produto que depende de apuração de sua cotação na Bolsa de Metais de Londres (por
ser uma Commodity) e resultado de análises em razão das características deste
específico produto, fato que só ocorre em momento posterior ao desembaraço
aduaneiro, através de Laudo de Análise Química c período Cotacional dos Metais (doc.
06).
Durante análise dos referidos processos, verificamos que foi informado a mesma
empresa como exportador/fornecedor (vendedor) e produtor da mercadoria através da
Dl no10/0941678-4 e que de acordo com os documentos apresentados trata-se de
empresas distintas(doc. 07).
Basicamente o recorrente alega inexistência de mora, impossibilidade de
aplicação da multa de mora, denúncia espontânea e ilegalidade da metodologia de imputação
proporcional de preços adotada pela autoridade fiscal/aduaneira.
A respeito destas controvérsias, com especial destaque a incidência da denúncia
espontânea para multa de natureza moratória, vale reportar-se desde já ao julgamento, sob o rito
de recurso repetitivo, do RESP no 1.149.022/SP, cuja relatoria pertenceu ao Sr. Ministro Dr. Luiz
Fux. E com a devida vênia, transcreve-se a ementa e um trecho de seu voto:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.525 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720019/2011-28

do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração
do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta
da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos,
a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em
atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que
resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7.
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Cinge-se a controvérsia a configuração de denúncia espontânea (artigo 138, do CTN) na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento do fisco), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente....
Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração
da denúncia espontânea na hipótese sub examine....
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
De outro lado, a Egrégia Corte do Conselho Administrativo Fiscais tem súmulas,
de aplicação obrigatórias, que tratam da questão da Denúncia Espontânea, as quais serão a seguir
transcritas para fins de reflexão sobre a não aplicabilidade delas no presente caso. Eis o teor de
seus textos:
Súmula CARF no 126- Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
03/09/2018- A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.525 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720019/2011-28

fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante,
conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 49- Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010- A denúncia
espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando o objeto da lide apresentado ao caso, observa-se que as respectivas
súmulas impedem a adoção e aplicação da denúncia espontânea quando o caso envolver
prestação extemporânea de informações aduaneiras ou tributárias. Portanto, não são aplicáveis ao
caso em tela.
A questão é saber se este instituto será ou não aplicado ao presente caso. E a
resposta é negativa. Com razão a autoridade fiscal quando defendeu no Auto de Infração a
insuficiência de recolhimentos de tributos do PIS e COFINS no tocante as retificações
promovidas nas Declarações de Importações. Não pela ausência da multa de mora. Mas sim
pela própria insuficiência do TRIBUTO INDICADO NA PRÓPRIA DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO.
O recorrente promoveu a importação do produto ‘concentrado de cobre (NCM
2603.00.10) que, devido as peculiaridades da operação comercial, registra-se a Declaração de
Importação com informações provisórias que, posteriormente, tornam-se definitivas a partir da
retificação. Neste momento, em caráter definitivo, são definidos peso, quantidade e valor
aduaneiro do produto, após as analises laboratoriais e cotação na respectiva data junto a Bolsa de
Londres.
Importante colacionarmos novamente o quadro que contempla as Declarações de
Importações, as datas de seus registros e as folhas do processo em que encontram-se os
comprovantes de pagamentos dos tributos e juros.
Fls. 237- DI no 10/0941761-6- Data do Registro: 07/06/2010. Comprovante Recolhimento de
DARF. 246-247. Recolhimentos Complementares: Não Constam. Valores recolhidos abaixo
daqueles descritos da DI.
Fls. 251- DI no 10/0941831-0- Data do Registro: 07/06/2010- Comprovante Recolhimento de
DARF. 260-261. Recolhimentos Complementares: Não Constam. Valores recolhidos abaixo
daqueles descritos da DI.
Fls. 265. DI no 10/0941678-4- Data do Registro: 07/06/2010- Comprovante Recolhimento de
DARF. 275-277. Recolhimentos Complementares: Não Constam. Valores recolhidos abaixo
daqueles descritos da DI.
Fls. 281-DI no 10/1143077-2- Data do Registro: Ilegível. Não consta no documento-
Comprovante Recolhimento de DARF. 305. Valores recolhidos abaixo daqueles descritos da DI.
Fls. 307-DI no 10/1323248-0- Data do Registro: 04/12/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 317-3129. Valores recolhidos abaixo daqueles descritos da DI.
Fls. 325- DI no 10/1322696-0- Data do Registro: 03/08/2010- Comprovante Recolhimento de
DARF. 333. Valores recolhidos abaixo daqueles descritos da DI.
Entre as fls. 335-369 encontram-se prints de telas de supostos pagamentos, acompanhados de
DARFS e comprovantes de pagamentos das DIs retificadoras. Todavia, nenhuma DI encontra-se
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.525 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720019/2011-28

com os valores tributários recolhidos integralmente.
Compulsando os autos, observa-se que o recorrente DEIXOU DE COMPROVAR
O RECOLHIMENTO INTEGRAL DOS TRIBUTOS E DOS JUROS. BASTA COMPARAR
OS COMPROVANTES POR ELE APRESENTADOS AOS AUTOS PARA COM A
TRIBUTAÇÃO INDICADA NAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÕES.
Em relação aos documentos de fls. 335 a 369, também não amparam os valores
indicados nas DIs. A parte mais interessada no caso é o próprio recorrente. Caberia a ele
promover a apresentação da respectiva documentação, como já o fez em outros processos.
A legislação tributária estabelece em seu artigo 138 os pressupostos da Denúncia
Espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Em reforço, a legislação aduaneira, especificamente o Decreto 37/1966, também
adota a denúncia espontânea:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
Seus incisos I e II repetem a redação do parágrafo único do artigo 138 do CTN.
Oportuno registrar que o Despacho Aduaneiro, mesmo que na modalidade
antecipada, como no caso dos autos, NÃO se encerra com o desembaraço aduaneiro. Ao
contrário. A fiscalização detém 5 anos, contados do registro da Declaração de Importação, para
promover a homologação expressa ou, assim não procedendo, ocorre a tácita. Neste período,
cabe a revisão do processo de importação. Neste aspecto, merece trazer aos autos as redações dos
artigos 54 e 44 do Decreto 37/1966:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo
ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a
despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à
repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento.
Trata-se de regra básica das operações aduaneiras que a legislação aplicável é
exatamente aquela vigente à época do registro da Declaração de Importação. Neste caso, a
legislação vigente, já revogada, era a INSRFB no 327 de 09 de Maio de 2003 que, em seu artigo
22 e parágrafos, conferia o direito da recorrente promover a retificação do valor posteriormente,
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.525 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720019/2011-28

justamente por se tratar de despacho antecipado, dada as peculiaridades da importação de
minério. Eis a sua redação:
Art. 22. Quando o valor aduaneiro não for definitivo na data do registro da Declaração
de Importação (DI), em virtude de o preço a pagar ou das informações necessárias à
utilização do método do valor de transação dependerem de fatores a serem
implementados após a importação, devidamente comprovados, o importador
deverá informar essa situação no campo Informações Complementares da DI e
declarar valor estimado.
§ 1o O valor estimado deverá ser retificado pelo importador no prazo de até noventa
dias, salvo quando o importador comprovar que a implementação dos fatores referidos
no caput deste artigo se dará em prazo superior, declarado por ocasião do registro da DI.
§ 3o O pagamento da diferença de impostos, devida em razão da retificação de que trata
o § 1o deste artigo, será efetuado com os acréscimos legais previstos para recolhimento
espontâneo.
Em suma, a empresa recorrente não se adequou aos pressupostos previstos na
denúncia espontânea para fins de afastamento das infrações.
4
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 571
DF CARF MF
Original